Tribunal: TJPA
Processo: 0804551-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804551-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIS MENDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, UMA VEZ QUE O PROCESSO CRIMINAL Nº 0013075-63.2017.8.14.0061, NO QUAL O PACIENTE FOI CONDENADO, ENCONTRA-SE TRAMITANDO REGULARMENTE, TENDO SIDO ENCAMINHADO, EM 29/03/2021, AO E. TJPA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS RESPECTIVOS AUTOS. DESSE MODO, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, VISTO QUE NÃO HÁ QUALQUER RELATO OU PROVA QUE EVIDENCIE A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESIDIOSA PRATICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU OU PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE PUDESSE ACARRETAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO CONHECIMENTO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL
.

VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0808852-18.2020.8.14.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 01/10/2020). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
19
de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIS MENDES JUNIOR,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Penal nº
0013075-63.2017.8.14.0061
, pela condenação nos crimes de
tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.

Narra o impetrante, em síntese que em
07.10.2019
, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c com art. 244-B da Lei 8.069/90
, à pena de
11 (onze) anos de reclusão
,
em regime fechado
, conforme consta na sentença acostada em fls. 27/34, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa alega que “o
paciente interpôs recurso de apelação, estando aguardando recurso de apelação ser tramitado para o Tribunal de Justiça do estado do Pará, porém os autos ainda presentes na secretaria na vara coata sem qualquer tramitação, motivo este que fez a defesa requerer a liberdade neste momento, vez a morosidade causada por situações alheias ao paciente, além de a instrução processual devidamente finalizada, não existindo risco na aplicação da lei penal
”
.

Destaca, ainda, que “o
paciente encontra
-
se custodiado PROVISORIAMENTE desde 01/02/2017- e irá progredir de regime ainda este mês-junho/2021, claramente a demora do julgado coloca em risco o duplo grau de jurisdição, que quando for julgado o recurso DE APELAÇÃO, a pena já poderá ter sido cumprida na totalidade, não restando senão o irremediável conceito de cumprimento definitivo da medida provisória
”
.

Pelos fatos acima descritos, requer “
A concessão da Medida Liminar determinando a expedição de alvará em favor do paciente - com ou sem aplicação de medidas cautelares por EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa
”.

Coube-me a distribuição por prevenção,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior às fls. 61/63, dos autos, pontuando que com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, destaca-se, desde logo, que tal argumento não justifica, por si só, o constrangimento ilegal que autorize a liberação imediata do paciente, devendo-se analisar os pormenores do processo após a devida instrução, razão pela qual indeferiu a liminar.
Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fl.

71
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Em 26/09/2017 o acusado, ora paciente teve sua prisão preventiva decretada, acusado de estar incurso na prática de tráfico de entorpecentes, praticado nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, onde encontrava-se custodiado.

- O processo tramita por meio físico, autos nº 0013075-63.2017.8.14.0061, os quais foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça na data de 29/03/2021, estando pendente de julgamento do recurso de Apelação interposto nos respectivos autos, conforme espelho do LIBRA. Desta feita, resta inviabilizado o fornecimento das informações solicitadas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 78/81), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
na prisão do paciente, bem como à concessão de medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e,

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 04 anos, estando o processo parado na Secretaria do Fórum da Comarca de Tucuruí/PA, aguardando somente a tramitação à instancia superior, para fins de apelação, agredindo o princípio do Duplo Grau de Jurisdição, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada sua demora, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que foi
encaminhado no dia
29/03/2021
ao E. TJPA para o julgamento do recurso de apelação interposto nos respectivos autos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acostadas em fl. 71, dos autos
.

Nessa linha de raciocínio, é cediço o entendimento jurisprudencial de não acolher a alegação de excesso de prazo pura e simplesmente pelo lapso temporal que o acusado se encontra segregado, sem que haja motivo causado exclusivamente pelo Juízo, que enseje a morosidade do andamento processual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.

Ademais, a demora no encerramento da instrução que constitui constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética dos prazos processuais, mas, sim, aquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado. Outro não é o entendimento desse E. TJPA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO - EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR
–
- RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE PORTADOR DE ALGUMA COMORBIDADE - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização. Denegação. Unânime.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 0806257-46.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Tribunal de Justiça do Pará, Relator: Raimundo Holanda Reis, Julgado em: 18/08/2020).

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

No presente caso, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo criminal nº 0013075-63.2017.8.14.0061, no qual o paciente foi condenado, encontra-se tramitando regularmente, tendo sido encaminhado, em 29.03.2021, ao E. TJPA para o julgamento do recurso de apelação interposto nos respectivos autos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acostadas em fl. 71.

Desse modo, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, visto que não há qualquer relato ou prova que evidencie a prática de qualquer conduta desidiosa praticada pelo juízo de primeiro grau ou pelo membro do Ministério Público, que pudesse acarretar o alegado constrangimento ilegal.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA
. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.
(HC 191344 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-07 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

O pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0808852-18.2020.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 01/10/2020, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO CONFIGURADO
. Tramitação processual que se mostra razoável e justificada pelo juízo a quo. Ação penal já julgada, estando os autos somente no aguardo das contrarrazões pelo representante do Ministério Público para remessa a esta Corte para julgamento do recurso de apelação. Necessário que se leve em consideração a mudança ocorrida em todo o Brasil e no mundo em razão da pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento não só do Poder Judiciário, sendo suspenso o trabalho presencial e canceladas as audiências previamente agendadas, sendo tal determinação oriunda do órgão administrativo máximo do Judiciário, o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Ademais, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA
. Decisão devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à manutenção da custódia, pois, estando o paciente preso, cumprindo sentença penal condenatória já transitada em julgado pela prática de outro crime, fazendo uso de telefone celular dentro da casa penal comandava o tráfico de entorpecentes na cidade, se utilizando, dentre outros, da mão de obra de uma adolescente, restando configurada a necessidade de se resguardar a ordem púbica. Assim, a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado ante a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que cometeu novo delito enquanto estava em cumprimento de sentença pela prática de outro crime, sendo forçoso concluir que a negativa de recurso em liberdade está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente e flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ademais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido que recorra em liberdade, especialmente porque, em permanecendo inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO PROVIMENTO.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como última ratio, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 20/07/2021